Tribunal: STF
Processo: RE 1537209
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União e pelo particular em face, respectivamente, de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça.



    Os acórdãos foram assim ementados:



    Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 72, p. 16):



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 



    1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 



    2. Apelação provida."



    Superior Tribunal de Justiça (eDOC 176):



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. NESTA CORTE DEUSE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. TEMA 395/STF. NÃO HÁ DIREITO AOS VALORES ATRASADOS. RESSALVADOS OS QUE JÁ FORAM PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. 



    I - Na origem, Celso Luiz de Paula Xavier, em 23/11/2021, ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 481.950,05 (quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e cinco centavos), objetivando o pagamento de valores correspondentes a parcelas atrasadas reconhecidas administrativamente, acrescidas dos consectários legais. Após sentença que julgou improcedente o pedido. No Tribunal a sentença foi reformada, para julgar procedente o pedido. 



    II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, com base na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. 



    III - O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se destoa da diretriz desta Corte Superior no sentido de que deve se reconhecer a ilegalidade da incorporação de quintos por servidores pelo exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, respeitadas as modulações dos efeitos da decisão, para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos "quintos", quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; e, quando apoiado em decisão judicial sem trânsito em julgado ou para aqueles servidores que recebem os quintos em virtude de decisões administrativas, determinar a manutenção dos pagamentos, até a sua absorção integral, por quaisquer reajustes futuros. 



    IV - Dessa forma, verifica-se que não há direito às parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos no período entre 8.4.1998 e 5.9.2001. Os valores que já foram pagos administrativamente, inclusive no decorrer desta ação, não sofrerão repetição de indébito. 



    V - Agravo interno improvido."



    No recurso extraordinário da União, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 37, caput, 5ª, II, 40, §4º, 62 e 63 da Constituição Federal e ao Tema 395 da repercussão geral.



    No recurso extraordinário do particular, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 37, caput, X, XV, 93, IX, e 102, §2º, da Constituição da República. 



    Os recursos extraordinários foram admitidos (respectivamente, eDOCs 114 e 198). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer com a seguinte ementa (eDOC 211):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ENCONTRA APOIO NO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    Analiso o recurso da União. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 2.115.881/PR interposto pelo ente federal, consignando que "não há direito às parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos período entre 08.04.1998 e 05.09.2001.” (eDOC 127, p. 5), de modo a englobar a pretensão recursal em análise, a acarretar a perda de objeto do recurso excepcional. 



    Passo à análise do recurso do particular e observo que a irresignação não merece prosperar. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do agravo interno, assim consignou (eDOC 176, p. 5):



    "(...) Como já dito na decisão agravada, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se destoa da diretriz desta Corte Superior no sentido de que deve se reconhecer a ilegalidade da incorporação de quintos por servidores pelo exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, respeitadas as modulações dos efeitos da decisão, para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos "quintos", quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; e, quando apoiado em decisão judicial sem trânsito em julgado ou para aqueles servidores que recebem os quintos em virtude de decisões administrativas, determinar a manutenção dos pagamentos, até a sua absorção integral, por quaisquer reajustes futuros. 



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que não há direito às parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos no período entre 8.4.1998 e 5.9.2001. Os valores que já foram pagos administrativamente, inclusive no decorrer desta ação, não sofrerão repetição de indébito.



    (...)" (grifei)



    Observo que entendimento adotado não se distanciou da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    De fato, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638115-ED-ED-ED, leading case do Tema 395, trouxe a seguinte disposição:



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que “é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001” . No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão”. (grifei).



    Recentemente, em 29.05.2023, o Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor de referido julgado:



    “Deveras, embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa.



    (...) 



    De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. (...) 



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    (...) 



    Além disso, para que a decisão embargada, de fato, esteja em consonância com o que foi decidido no tema 395 da sistemática da repercussão geral acima transcrito, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que “o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas ‘em atraso’” (grifo nosso), conforme requerido pela União”.



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos” (MS 25.763-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.06.2023).



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso da União por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e nego provimento ao recurso do particular, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente